Tribunal: TJDFT
Processo: 0703470-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA E EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ERRO DE CÁLCULO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. É firme o entendimento no âmbito do colendo STJ no sentido de que tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão. Precedentes.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.